Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702142-29.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA - ME APELADO: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. DESPACHO Considerando o teor da certidão de id. 38180453 na qual certifica o equívoco na publicação do despacho retro, reitere-se a determinação a parte Apelante (HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA - ME) para que, diante do pleito de gratuidade de justiça no recurso de apelação, justifique e comprove documentalmente nos autos os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça que ora pleiteia, fazendo a juntada de documentos atualizados que comprovem sua renda, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Em caso contrário, fica também a parte Apelante intimada para que, na mesma oportunidade, caso queira, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora